Tribunal: STM
Processo: 7000065-80.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA MOTIVADA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONFIGURAÇÃO. DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SURSIS. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Os Membros do Ministério Público Militar que oficiam na Primeira Instância e no âmbito deste Superior Tribunal Militar pronunciaram-se pela recusa motivada em propor o ANPP, por considerarem que o instituto não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime praticado. Preliminar rejeitada por unanimidade.
O acervo probatório é robusto e conclusivo quanto à autoria e à materialidade delitivas, ausente irresignação defensiva a respeito. Configura o crime militar de estelionato a realização de falsa prova de vida de pensionista falecida, por meio do uso de curatela judicial, com a finalidade de manter a percepção ilícita dos pagamentos, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro.
Descabe o acolhimento da tese de estado de necessidade por inexistir prova cabal de que os valores foram destinados ao sustento da família. Os autos denotam a existência de opções lícitas e viáveis para sanar as alegadas dificuldades, máxime porque o Réu exerce a Advocacia e usufrui de aposentadoria, conforme relatado no interrogatório, de modo que lhe era perfeitamente exigível conduta diversa.
A legislação penal militar veda o reconhecimento da atenuante de confissão, quando a autoria não é ignorada ou imputada a outrem. No presente caso, a autoria delitiva já era conhecida por outros meios probatórios, como a assinatura do Réu na falsa prova de vida e a movimentação bancária por ele realizada na conta da pensionista falecida, conforme demonstrado nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo.
Inviável a concessão do sursis, pois o quantum da pena definitiva esbarra no óbice do art. 72 do Código Penal Militar e do art. 606 do Código de Processo Penal Militar, que exigem pena igual ou inferior a dois anos para a concessão do referido benefício.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000065-80.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ADRIANO GUIMARÃES GIANNELLI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA, PELOS
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000065-80.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ADRIANO GUIMARÃES GIANNELLI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINAR DEFENSIVA DE
NULIDADE.
NÃO
OFERECIMENTO
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA MOTIVADA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. CONFIGURAÇÃO. DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. SURSIS. NÃO ACOLHIMENTO.
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Os Membros do Ministério Público Militar que oficiam na Primeira Instância e
no âmbito deste Superior Tribunal Militar pronunciaram-se pela recusa
motivada em propor o ANPP, por considerarem que o instituto não se mostra
suficiente para a reprovação e a prevenção do crime praticado. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
O acervo probatório é robusto e conclusivo quanto à autoria e à materialidade
delitivas, ausente irresignação defensiva a respeito. Configura o crime militar de
estelionato a realização de falsa prova de vida de pensionista falecida, por meio
do uso de curatela judicial, com a finalidade de manter a percepção ilícita dos
pagamentos, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro.
Descabe o acolhimento da tese de estado de necessidade por inexistir prova
cabal de que os valores foram destinados ao sustento da família. Os autos
denotam a existência de opções lícitas e viáveis para sanar as alegadas
dificuldades, máxime porque o Réu exerce a Advocacia e usufrui de
aposentadoria, conforme relatado no interrogatório, de modo que lhe era
perfeitamente exigível conduta diversa.
A legislação penal militar veda o reconhecimento da atenuante de confissão,
quando a autoria não é ignorada ou imputada a outrem. No presente caso, a
autoria delitiva já era conhecida por outros meios probatórios, como a
assinatura do Réu na falsa prova de vida e a movimentação bancária por ele
realizada na conta da pensionista falecida, conforme demonstrado nos autos do
Pedido de Quebra de Sigilo.
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inviável a concessão do sursis, pois o quantum da pena definitiva esbarra no
óbice do art. 72 do Código Penal Militar e do art. 606 do Código de Processo
Penal Militar, que exigem pena igual ou inferior a dois anos para a concessão do
referido benefício.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade pelo não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal; e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo, mantendo incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença vergastada.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
em face do civil ADRIANO GUIMARÃES GIANNELLI, condenado pela Juíza Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 251, caput, do Código Penal Militar,
reconhecendo o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto.
A Denúncia foi oferecida contra o civil nos seguintes termos: (processo
7000011-17.2024.7.02.0002/SP, evento 19, doc. 01):
“[...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no período compreendido entre 25 de
abril de 2021 e 30 de julho de 2022, o denunciado obteve vantagem ilícita, em prejuízo da
Administração Militar, mediante movimentação da conta-corrente da ex-pensionista Cecy
Guimarães Gianelli.
Segundo restou apurado, a ex-pensionista Cecy Guimarães Gianelli, nascida no ano de 1925,
apresentava diversas doenças, inclusive Mal de Alzheimer, razão pela qual encontrava-se
internada em uma casa de repouso, e era interditada judicialmente, sendo que seu neto, o
denunciado Adriano Guimarães Gianelli, era seu curador provisório (decisão concedendo a
curatela provisória, fl. 30).
Em 25 de abril de 2021 ela faleceu, conforme certidão de óbito (fl. 9). O óbito não foi
comunicado à Administração Militar, e, inclusive, foi feita uma prova de vida relativa à ex-
pensionista em 10 de maio de 2022, mais de um ano após o óbito (Evento 1, fls. 27).
A Administração Militar teve ciência do óbito em julho de 2022, por comunicação do Tribunal
de Contas da União, sendo então determinada a exclusão de Cecy Guimarães Gianelli da
folha de pagamentos.
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relato da Sargento Marília Queiroz Galvão, militar que atuava no setor DRH2 do
GAP, logo após a exclusão da pensionista da folha de pagamentos, em julho de 2022,
compareceram ao setor dois homens e uma mulher, que buscavam esclarecimentos a respeito
da cessação do pagamento da pensão e, ao serem informados a respeito da certidão de óbito,
manifestaram surpresa, e foram embora. A militar identificou uma das pessoas que havia
comparecido ao DRG2 como sendo Adriano Guimarães Gianelli (fls. 82/83).
Foi ajuizada junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo uma ação em nome de Cecy
Guimarães Gianelli, visando à anulação do assento de seu óbito, na qual se alegava que ela
estava viva, e que o registro de óbito era irregular e havia sido efetuado mediante fraude. A
ação, proposta por Santa Vernier, nora de Cecy e mãe do denunciado, foi julgada
improcedente em junho de 2023, tendo em vista o reconhecimento de robustas falsidades
engendradas para o pedido de anulação de assento de falecimento (sentença às fls. 4/7).
Cópia da sentença foi encaminhada à Administração Militar, ensejando a instauração do IPM
em epígrafe.
Foi elaborado um demonstrativo de valores pagos indevidamente a Cecy Guimarães Gianelli
posteriormente ao óbito, que apurou o valor total de R$ 175.792,18 (cento e setenta e cinco
mil, setecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), consoante fls. 85/86.
Foi solicitada a quebra do sigilo bancário da conta-corrente da ex-pensionista (conta-
corrente nº 0000109053, Agência 06941, Banco do Brasil – Banco 001) no período
compreendido entre 25/04/2021 (data do óbito) e 30/07/2022 (mês da cessação dos
pagamentos da pensão. Os extratos bancários estão acostados ao PQS 7000025-
98.2024.7.02.0002, apenso.
O neto da ex-pensionista, denunciado Adriano Guimarães Gianelli, foi ouvido, tendo admitido
que movimentou a conta-corrente da ex-pensionista após seu óbito para fazer frente às
despesas com tratamento de saúde de sua mãe, Santa Vernier, e de seu irmão, Sidney, e para
prover a subsistência das filhas deste. Admitiu ainda que ele próprio foi o responsável pela
prova de vida constante de fls. 27, feita em maio de 2022, após o óbito, alegando que isso se
fez necessário para prover às necessidades financeiras da mãe e do irmão, doentes.
Reconheceu, por fim, a responsabilidade pela movimentação da quantia depositada
indevidamente pela Administração Militar, e se dispôs a restituí-la, de forma parcelada.
Entretanto, não foi firmado Termo de Reconhecimento de Dívida (fls. 95/97).
Às fls. 100 encontra-se juntada certidão de óbito de Santa Vernier, ocorrido em agosto de
2023.
O denunciado, portanto, agindo de forma livre e consciente, ao obter para si vantagem ilícita
em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro através de fraude, objetivando
usufruir do pagamento de benefício de pensão em período ao qual a ex-pensionista já não
fazia jus, incidiu no delito de estelionato. O meio fraudulento resultou do silêncio quanto ao
óbito da pensionista, da falsa prova de vida (fls. 27) e da movimentação da conta-corrente da
ex-pensionista (PQS nº 7000025-98.2024.7.02.0002, apenso).
As razões de convicção quanto à autoria do delito que se imputa ao denunciado repousam nas
peças anexas, notadamente na confissão do denunciado, no sentido de que foi o responsável
pela prova de vida e movimentação da conta-corrente da ex-pensionista posterior a seu óbito,
no depoimento da testemunha Sargento Marilia Queiroz Galvão e nos extratos bancários
acostados ao PQS nº 7000025-98.2024.7.02.0002.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente Denúncia,
com a citação de Adriano Guimarães Gianelli para se ver processar e julgar perante esse
Juízo, sob pena de revelia, até final condenação, como incurso no delito tipificado no art. 251,
caput, do CPM. Requer ainda a notificação da testemunha abaixo arrolada:
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rol de Testemunhas:
1. Sargento Marília Queiroz Galvão, fls. 82.” (Processo 7000011-17.2024.7.02.0002, evento
19, doc. 01).
Constam dos Autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000011-
17.2024.7.02.0002 os seguintes documentos: Termo de Autuação (ev. 01, doc.01, fl.01);
Portaria (ev. 01, doc. 01, fls. 02-04); Sentença da ação com pedido de anulação de assento de
óbito (ev. 01, doc.01, fls. 05-08); Certidão de Óbito de Cecy Guimarães Giannelli (ev. 01,
doc.01, fl. 10); Dados Pessoais de Cecy Guimarães Giannelli (ev. 01, doc.01, fls. 11-12);
Extrato individualizado de Indício do Tribunal de Contas da União (ev. 01, doc.01, fls. 15-
16); Contracheque da pensionista Cecy Guimarães Giannelli (ev. 01, doc.01, fls. 17-27);
Prova de vida 2022 (ev. 01, doc.01, fls. 28-30); Decisão sobre a curatela da interditada Cecy
Guimarães Giannelli (ev. 01, doc.01, fls. 31-34); Avaliação Médica da Cecy Guimarães
Gianelli (ev. 01, doc.01, fl. 37); Certidão de Curatela Provisória (ev. 01, doc.01, fl. 39);
Resultado da Inspeção de saúde da Pensionista Cecy Guimarães Gianelli (ev. 01, doc.02, fls.
01-04); Alteração dos Dados Bancários (ev. 01, doc.02, fls. 05-12); Provas de vidas antigas
(ev. 01, doc.02, fls. 13-22), Certidão de Óbito de Olavo Gianeli, marido de Cecy Guimarães
Giannelli (ev. 01, doc. 02, fl. 29); Documentos Físicos de Pensão (ev. 01, doc. 02, fl. 30 e
doc. 03, fls. 01-06); Termo de Inquirição da Testemunha Sgt Marília Queiroz Galvão (ev. 01,
doc.03, fls.13-14); Cópia de Demonstrativo de Valores Pagos Indevidamente (ev. 01, doc.03,
fls. 16-18); Termo de Inquirição da Testemunha (ev. 01, doc.03, fls.26-28); Relatório (ev. 01,
doc. 03, fls. 45-47); Solução (ev.01, doc. 03, fl.51).
A Denúncia foi oferecida em 27/02/2024, sendo recebida em 1º/3/2024 (evento
19 e 30 do IPM).
Foram juntados os antecedentes criminais do Acusado (eventos 5/6; 8/9, APM).
O Réu foi devidamente citado em 13/03/2024 (evento 10, doc. 02, APM).
Na sequência, a Defesa acostou a Resposta à Acusação, arrolando as
testemunhas Sidney Guimarães Giannelli Júnior e Alice Regina Paro (evento 19).
Em audiência realizada no dia 2/7/2024, foram ouvidas a testemunha do
Ministério Público Militar, 2º Sgt Marília Queiroz Galvão, e as testemunhas arroladas pela
Defesa, Sidney Guimarães Gianelli Júnior e Alice Regina Paro. O Sr. Sidney, por ser irmão
do Acusado, foi ouvido como informante (evento 46). Estando as partes satisfeitas com a
prova oral coligida, passou-se à qualificação e ao interrogatório do Acusado (evento 46).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu
(evento 54). A Defensoria Pública da União requereu a concessão de 10 (dez) dias adicionais
para a eventual juntada de novos documentos, antes que os autos fossem remetidos para a
apresentação de alegações escritas por parte do Ministério Público Militar (evento 57), sendo
deferida no evento 64.
Foram juntados os documentos encaminhados pela Defensoria Pública da União
(evento 68), assim como os antecedentes criminais atualizados do Acusado (evento 82).
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação
do civil ADRIANO GUIMARÃES GIANNELL, como incurso na pena do crime militar de
estelionato em continuidade delitiva (art. 251, caput, c/c art. 9º, inciso III, alínea “a”, na
forma do artigo 80, caput, todos do CPM), diante do arcabouço que comprova a
materialidade e a autoria delitivas. Alega também que a inexigibilidade de conduta diversa
não se sustenta e que o Acusado deveria ter utilizado meios lícitos para fazer frente à sua
própria subsistência (evento 85).
Em Alegações Escritas, a DPU requereu, preliminarmente, a remessa dos autos
ao MPM para oferecer acordo de não persecução penal. No mérito, alegou a necessidade de
reconhecimento de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa,
resultando na absolvição do Acusado.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no
mínimo legal, além da concessão do benefício de suspensão condicional da pena (Evento 88).
Considerando o pedido pela Defensoria Pública da União de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal ao caso dos presentes autos, abriu-se vista ao Ministério
Público Militar no prazo e para os fins legais (evento 90).
Baseado na Súmula nº 18
1 do Superior Tribunal Militar, o Parquet deixou de
oferecer proposta de acordo de não persecução penal, na ausência de preenchimento dos
requisitos legais e no fato de que a aplicação do referido negócio jurídico no âmbito da
Justiça Castrense traria a aplicação da suspensão da prescrição, nos termos do art. 116, IV, do
CP
2, incluído pela Lei n. 13.964, de 2019, o que importaria em evidente analogia in malam
partem (evento 93).
Foi julgado improcedente o pedido de aplicação do acordo de não persecução
penal, e dado continuidade ao feito (evento 95).
Em Decisão de Saneamento e Organização do Processo, declarado que o
processo se encontrava em ordem, não havendo diligência a ser realizada para sanar nulidade
ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade, foi determinada a intimação das
partes e a conclusão do feito para julgamento (evento 111).
Em 10/12/2024, a Juíza Federal da Justiça Militar julgou procedente a
pretensão punitiva, condenando o Acusado ADRIANO GUIMARÃES GIANNELLI, como
incurso nas sanções do art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, de acordo
com o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Comum, e reconhecendo o direito de apelar
em liberdade, disponibilizando a Sentença no mesmo dia (evento 133).
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, recurso
de Apelação.
Em suas Razões Recursais, requer, preliminarmente, a nulidade da Sentença
pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, sustenta a incidência
do estado de necessidade, com fundamento no art. 39 do CPM, sob o argumento de que o Réu
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

precisava prover o sustento de sua família, composta de mãe, irmão e sobrinhas, e passava
por problemas de ordem emocional como vício em álcool e drogas, além de ter dois filhos
menores.
Além disso, roga a aplicação dos artigos 226
3 e 5º, ambos da CF, para justificar
o momento de dificuldade financeira que o Réu passava, com a incidência em seu favor do
Princípio da Proporcionalidade, pois a conduta perpetrada, embora tecnicamente ilícita,
buscou evitar um dano desproporcionalmente maior, qual seja, o desamparo e o sofrimento de
seus familiares.
Por fim, requer a aplicação da atenuante da confissão, ainda que parcialmente, e
a possibilidade da aplicação do instituto da suspensão condicional da pena, pois, ao ser
interrogado, reconheceu que sacou o referido benefício de sua falecida avó e o modo como
fraudou a prova de vida da de cujus (evento 141).
Em contrarrazões, o MPM aduz que o ANPP não pode ser oferecido por conta
da Súmula 18/STM e pelo IRDR 7000457-17.2023.7.00.000, por não se aplicar à Justiça
Militar.
No mérito, sustenta que deve ser considerada a atenuante genérica em relação à
confissão do acusado, visto que a Sentença que o condenou não levou em conta, para tal fim,
as suas manifestações em fase inquisitorial e processual. Por fim, argumenta que a alegação
de estado de necessidade é incabível, pois não é observada no caso (evento 149).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se, preliminarmente, pelo não acolhimento da tese referente ao ANPP
e, no mérito, pelo seu desprovimento (processo 7000065-80.2024.7.02.0002/STM, evento 9,
doc. 01).
Em 7/4/2025, a Defensoria Pública da União acostou Manifestação da lavra do
ilustre Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, na qual assinalou a ciência do
andamento processual, reiterou os argumentos defensivos e postulou o prosseguimento do
feito (evento 25, Apelação).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo Defensivo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Razões recursais, a DPU requereu, preliminarmente, a nulidade do
processo desde o recebimento da Denúncia diante do não oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, aduzindo:
“A sentença, embora tenha se atentado a fundamentar minuciosamente os termos para a
condenação, incorreu em direta infringência ao art. 28-A do Código de Processo Penal ao
denegar ao recorrente o acesso ao acordo de não persecução penal.
Sem embargo da necessidade de oferta pelo Ministério Público, a recusa se embasou na
incompatibilidade do instituto despenalizador com os crimes militares, o que se mostra
equivocado. [...]
Pertinente destacar que, sobre o tema, editou a Segunda Câmara de Coordenação e Revisão
do MPF o Enunciado 98, o qual estipula: ‘É cabível o oferecimento de acordo de não
persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que
preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja
oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da
infração penal, nos termos do art. 28-A da Lei nº 13.964/19, quando se tratar de processos
que estavam em curso quando da introdução da Lei 13964/2019’.
Desse modo, requer-se o acolhimento da preliminar ora levantada, também, no sentido de
declarar a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, e impondo-se ao MPM
readequar os seus termos para ofertar o acordo de não persecução penal.” (evento 141,
RAZAPELCRIM2, APM nº 7000065-80.2024.7.02.0002, grifo nosso).
Recebida a Denúncia em 1º/3/2024, portanto, bem após a entrada em vigor da
Lei nº 13.964/2019, que introduziu o ANPP no âmbito do Código de Processo Penal, o tema
só foi ventilado a partir da fase das Alegações Escritas da Ação Penal Militar em comento
(evento 88, APM).
Na ocasião, a Magistrada a quo abriu prazo (evento 90) para o Representante do
Parquet Militar manifestar-se, que o fez nos seguintes termos:
“Considerando-se o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal Militar, que culminou na
elaboração da Súmula n. 18, sobre a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal no
âmbito da Justiça Militar da União, bem como do não preenchimento dos requisitos legais,
tais como a ‘necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime’
(CPP, art. 28-A, caput, incluído pela Lei n. 13.964, de 2019), e levando-se em consideração,
ademais, que a aplicação do referido negócio jurídico no âmbito da Justiça Castrense traria
consigo a aplicação da suspensão da prescrição, nos termos do art. 116, IV, do CP, incluído
pela Lei n. 13.964, de 2019, o que importaria em evidente analogia in malam partem, mesmo
motivo, aliás, que inviabiliza a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar, o
Ministério Público Militar deixa de oferecer proposta de acordo de não persecução penal.”
(evento 93, APM nº 7000065-80.2024.7.02.0002, grifo nosso).
Percebe-se, pois, que a fundamentação da recusa em oferecer o ANPP não se
ateve, como suscitou a DPU em sua preliminar, à incompatibilidade do instituto na seara
desta Justiça Especializada. Ao revés, o convencimento da negativa do Parquet Militar
sedimenta-se na avaliação de que o pretendido Acordo não cumpre o requisito legal do caput
do art. 28-A do CPP, de ser necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do
crime.
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao citado Enunciado 98 da Segunda Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF, olvida-se a DPU que tal entendimento cuida de processos já em curso
quando a Lei nº 13.964/2019 introduziu o ANPP na legislação processual comum, o que não
se coaduna com a hipótese dos autos.
Ainda, ao contrário do que entende a DPU, o legislador ordinário não outorgou
ao Órgão Judiciário a prerrogativa de impor ao MPM a readequação dos termos para a devida
oferta do ANPP.
Em Contrarrazões ao recurso, o Representante do MPM novamente se opôs ao
oferecimento do ANPP (evento 149, APM).
Também a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer, levantou a
sua objeção à oferta do Acordo ao caso concreto, nesses termos:
“[...] É impossível aplicar-se este instituto para tipos da parte especial do CPM, que não
prevê sistema de penas alternativas, de modo que isso só seria possível mediante violação ao
princípio da legalidade, aplicando-se as penas restritivas de direito do CPB.
Não bastasse isso, o crime de estelionato, no presente caso, foi praticado em detrimento de
mulher idosa, figurando ela como sujeito passivo secundário, também não se extraindo dos
autos a necessária confissão de dívida. O réu não assinou o termo de reconhecimento de
dívida.” (evento 9, Apelação nº 7000065-80.2024.7.02.0002, grifo nosso).
Verifica-se que, em duas instâncias, o Ministério Público Militar decidiu pela
recusa da oferta do instituto, ressaltando a inaplicabilidade do ANPP ao processo em tela,
de forma fundamentada. Consabido, ademais, que a proposição é uma faculdade atribuída ao
MPM, e não um direito subjetivo do agente.
Ademais, nesta Corte Castrense, o Enunciado nº 18 da Súmula do STM
consolida o entendimento de que o ANPP é inaplicável na Justiça Militar da União: “O art.
28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1, e no BJM
nº 33, de 26.08.2022, p. 2354).”
Não bastassem todos os argumentos já expostos, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, firmou a tese de
que o ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil
ou militar do Acusado, com introdução imediata da Decisão aos feitos em curso no 1º e no 2º
grau desta Justiça Especializada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo, dado que os autos
não demonstram a falta do oferecimento do ANPP pelo Ministério Público Militar,
evidenciando, ao revés, a recusa motivada em propor o Acordo.
MÉRITO
Trata-se de Recurso da DPU, inconformada com a Sentença proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM/SP, que condenou o civil ADRIANO
GUIMARÃES GIANNELLI à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incurso nas sanções do crime de estelionato (art. 251, caput, do CPM), concedendo-lhe o
direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto.
Conquanto o Réu seja advogado e tenha declarado que seus interesses seriam
patrocinados pelo Dr. EMERSON CARVALHO PINTO, que já o havia acompanhado na fase
do Inquérito, o prazo do oferecimento da resposta à acusação, em Juízo, transcorreu in albis.
Em decorrência, a Magistrada a quo designou a Defensoria Pública da União para oficiar no
feito, o que perdurou em toda a Ação Penal Militar, estendendo-se ao grau recursal.
Nas Razões do Apelo, a DPU requereu a absolvição do Réu com fundamento no
estado de necessidade (art. 39 do CPM) e, não acolhida a tese, pugnou pela aplicação da
atenuante da confissão e pela concessão do sursis.
Entretanto, não assiste razão à Defesa.
A autoria e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas à saciedade
nos autos, não havendo irresignação defensiva.
Com a ocorrência do óbito da pensionista Sra. CECY GUIMARÃES
GIANNELLI, em 25/4/2021, e do silêncio malicioso a respeito, a Força Aérea continuou a
depositar o benefício previdenciário, de forma indevida, até julho de 2022, quando
suspendeu os pagamentos, depois de notificada pelo Tribunal de Contas da União.
Nesse intervalo, a conta bancária da falecida continuou a ser movimentada pelo
Réu ADRIANO GUIMARÃES GIANNELLI, neto da Sra. CECY, a partir de uma curatela
judicial regularmente lhe concedida em 29/12/2020.
A materialidade delitiva restou configurada por meio da obtenção ilícita de
vantagem econômica no importe de R$ 175.792,18 (cento e setenta e cinco mil setecentos e
noventa e dois reais e dezoito centavos), atualizado até 11/10/2023 (evento 1, INQ3, p. 17,
Inquérito).
De igual modo, o conjunto probatório demonstra, de forma cabal, a autoria do
delito, visto que o Réu, além do silêncio malicioso, promoveu a falsa prova de vida da avó,
acostando a assinatura dele em documento público, em 10/5/2022, mais de 1 (um) ano após o
óbito da pensionista (evento 1, INIC1, p. 28, Inquérito).
O renomado penalista Nelson Hungria
4 conceitua o estelionato como crime
patrimonial praticado mediante fraude, sendo uma forma evoluída de captação do alheio.
Sustenta que, ao invés da clandestinidade, da violência física ou da ameaça intimidativa, o
agente emprega o engano ou se serve deste para que a vítima se deixe espoliar
inadvertidamente.
Alinha o penalista que, na estrutura do crime, encontram-se 4 (quatro)
momentos, que se aglutinam na relação causa-efeito, quais sejam: i) lesão patrimonial de
outrem; ii) locupletamento ilícito; iii) emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento; iv) produção ou manutenção em erro.
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A lesão patrimonial de outrem está devidamente pormenorizada na
materialidade delitiva dos autos, de modo a ensejar elevado prejuízo ao Erário, sob
responsabilidade da Administração Militar.
O locupletamento ilícito, por sua vez, conforma-se à inexistência de um direito
sobre tais valores, uma vez que, após óbito da pensionista, não mais subsistia o fato gerador
do benefício.
Em relação ao emprego de fraude, com emprego de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, os autos apontam conduta de alta reprovação, afinal o
embuste foi provocado por um Réu que tem por ofício a Advocacia.
Ademais, a prova de vida fraudulenta perpetrada pelo Réu, em maio de 2022,
deu-se na esteira da flexibilidade oriunda da pandemia da COVID-19, quando a
Administração Pública e a sociedade ainda mantinham razoável vigilância sobre a exposição
pública, em especial dos grupos mais vulneráveis, caso da avó.
Faz-se mister, ainda, abordar 2 (dois) acontecimentos que circundam o contexto
fático da fraude.
Como já dito, o pagamento indevido foi suspenso em julho de 2022.
Ainda assim, colhe-se da oitiva do irmão SIDNEY, em Juízo, que ele
acompanhou o Réu ADRIANO na ida à Aeronáutica para saber o porquê do cancelamento.
Na ocasião, também estava presente a Sra. SANTA VERNIER, mãe de ambos, Advogada e já
acometida de um severo câncer, falecendo em 2023; antes, portanto, do início da Ação Penal
Militar em 2024. Por sua vez, em seu Interrogatório, o Réu ADRIANO negou tal fato,
afirmando que não acompanhou o irmão SIDNEY (eventos 49 e 51, APM).
Por outro lado, a testemunha ministerial 2º Sargento MARÍLIA QUEIROZ
GALVÃO afirmou que atendeu um deles na oportunidade. Em razão de se recordar do nome
CECY e da notificação do TCU, resolveu buscar a cópia da Certidão de Óbito e, ao retornar,
os três já teriam se evadido do local. Em Juízo, porém, a testemunha não reconheceu as
imagens do Réu ADRIANO e do SIDNEY (evento 48, APM), em que pese tenha conseguido
identificar, quando ouvida no IPM, a do ADRIANO, ressalvando, à época, “que após o
curador ser informado sobre a certidão de óbito se mostrou surpreso e se retirou do local”
(evento 1, INQ3, p. 12, IPM).
A bem da verdade, outra inquietude deriva do mesmo fato, que envolve o
imbróglio da ida à Aeronáutica. Ocorre que o Réu ADRIANO afirmou, em juízo, a existência
de conluio entre os três no engodo perpetrado, o que poderia estender a responsabilidade
penal ao irmão Sidney. A tese, todavia, não encontra o necessário respaldo no lastro
probatório, em especial, porque os autos da quebra de sigilo comprovam que apenas o
ADRIANO movimentava a conta bancária e o IPM encarta a falsa prova de vida assinada
unicamente por este último.
O segundo episódio é ainda mais inusitado.
Relembre-se: a pensionista Sra. CECY faleceu aos 96 anos, com demência
senil, em 25/4/2021, em uma clínica de idosos.
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, consta do IPM que a Sra. CECY “ingressou” em Juízo para
desconstituir o assentamento da sua própria Certidão de Óbito.
O Inquérito Policial Militar encarta cópia de uma Sentença Judicial, de
21/6/2023, exarada pela Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, de improcedência de pedido de anulação de assento de
óbito da Sra. CECY, além de ordem de encaminhamento dos autos para as eventuais
providências cabíveis por parte do Ministério Público local. É do relatório do processo que
tramitou naquela Justiça Comum:
“CECY GUIMARÃES GIANNELI propõe ação com pedido de anulação de seu assento de
óbito. Alega que tem 96 anos de idade, está viva, e que o registro perante o 30º RCPN,
referente a falecimento em 25/04/2021, foi realizado de forma irregular, não obstante tenha
constado como declarante do óbito seu neto e curador provisório, Adriano Guimarães
Gianneli, o que teria ocorrido mediante fraude. Sustenta, por fim, que detêm declaração de
vida atestada por médico que a acompanha em posto de saúde municipal desta capital, Dr.
Carlos Eduardo Uzedas (CRM 02548/SP). Com a inicial foram juntados os documentos das
fls. 09/13.” (evento 1, INIC1, p. 5-8, IPM nº 7000011-17.2024.7.02.0002).
Contudo, a Ação Penal Militar não logrou êxito em comprovar a verdadeira
autoria daquela conduta. Em seu interrogatório, o Réu ADRIANO afirmou desconhecer quem
teria proposto aquela demanda.
Ainda que esses fatos não tenham o condão de impingir dúvida em relação ao
vertente Apelo, até por inexistir inconformismo da DPU quanto à autoria e à materialidade
delitivas, parece evidente que a finalidade espelha a tentativa de reintroduzir a fraude e,
com isso, de retomar o pagamento indevido.
Por sua vez, a indução ou a manutenção em erro revela-se inconteste, em
razão do silêncio malicioso do Réu ao não comunicar o óbito, mais ainda porque, sendo
Advogado, indubitavelmente era conhecedor do dever de informar a Administração Militar. A
omissão é agravada pela conduta comissiva de subscrever um documento oficial que atestava
que a avó era viva e de apropriar-se ilicitamente dos valores bancários ao longo de 14
(catorze) meses.
O conjunto dessas informações acentua o dolo da empreitada criminosa, que
envolveu um plexo variado de ações ilícitas, todas cometidas por um Advogado, a partir de
um instrumento judicial (curatela) destituído do seu efeito legal após o óbito.
Nessa esteira, o caso adéqua-se à jurisprudência desta Corte Militar a respeito
da configuração do crime de estelionato. Confira-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251. [...]. II - Para que seja
caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença de seus
elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em
erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o
dolo na conduta; III - Declaração de endereço falso com o propósito de receber auxílio
transporte a maior do que lhe era devido, causando prejuízo à Administração Militar; [...]
Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO nº 7001459-61.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação:
24/11/2020, grifo nosso).
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passo, doravante, a examinar as teses defensivas.
Primeiramente, a Defensoria Pública da União pugna pela reforma da Sentença
condenatória sob o pálio do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM
5.
Nesse desiderato, asseverou na peça defensiva:
“Com efeito, diferentemente do que aduzido pelo MM. Juízo a quo na sentença condenatória,
há constatação inequívoca de que o recorrente passava por situação que ensejaria sacrificar
um bem jurídico a fim de salvaguardar a saúde e a integridade física de seus parentes.
Vê-se que ele agiu impulsionado pela nobre intenção de prover o sustento de sua família,
composta à época por sua mãe, irmão e sobrinhas. A primeira, segundo relatado,
gravemente enferma e incapaz de garantir sua própria subsistência. O segundo, passando
por problemas de ordem emocional com vício em álcool e drogas, tendo dois filhos menores.
Em que peso o respeitável e respaldado posicionamento apresentado pelo D. Juízo, a
desconsideração do estado de necessidade não pode ser argumento para uma condenação, eis
que não há nos autos, smj, demais elementos de prova que refutassem as suas alegações.
Ainda que não fosse possível comprovar de maneira documental que o valor referenciado na
denúncia tenha sido empregado em favor de seus parentes, as demais provas colhidas no
decorrer da instrução processual assim indicam, e não há qualquer elemento que venha a
refutar de maneira cabal tal constatação.” (evento 141, APM nº 7000065-80.2024.7.02.0002,
grifo nosso).
Entretanto, a Defesa não se desincumbiu de carrear aos autos documentos
probatórios mínimos, à exceção de 2 (duas) contas de luz, de que o Réu tenha arcado com os
custos da família, o que inclui a mãe Santa Vernier, o irmão SIDNEY GUIMARÃES
GIANNELLI JÚNIOR e as 2 (duas) filhas deste.
Diante disso, revela-se insubsistente o pleito defensivo da proteção da família
(art. 226, CF/88), bem como a alegada inviolabilidade do direito à vida e à dignidade da
pessoa humana (art. 5º, CF/88). Os documentos acostados não se revelam suficientes para
amparar a tese defensiva, nem mesmo pela aplicação do princípio da proporcionalidade, de
que a “conduta perpetrada, embora tecnicamente ilícita, buscou evitar um dano
desproporcionalmente maior, qual seja, o desamparo e o sofrimento de seus familiares
doentes.” (evento 141, RAZAPELCRIM2, APM).
No que diz respeito à mãe, que faleceu de câncer, em 12/8/2023, não há
evidência nos autos, para além do interrogatório do Réu, de que ele tivesse assumido custos
com o tratamento médico ou demais despesas relacionadas. Não há qualquer documento
acostado com esse teor.
Mas há indícios razoáveis em sentido contrário.
O tratamento foi realizado às expensas do Sistema Único de Saúde (SUS),
em razão dos elevados custos, conforme declararam o Réu ADRIANO e a testemunha
defensiva Sra. ALICE REGINA PARO, ex-esposa do irmão SIDNEY.
Mais: como a mãe também era Advogada, é crível presumir-se que auferisse
alguma renda e tivesse economias próprias. O próprio Réu afirmou que ele e a mãe
trabalhavam juntos como advogados e que ela o ajudava a pagar débitos de processos
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trabalhistas oriundos de um restaurante da família, que quebrou quando o irmão SIDNEY
cuidava da administração (evento 51, VIDEO1, a partir de 2 min até 4 min, APM).
A despeito da já referida relação conflituosa entre os irmãos, a prova oral
colhida dá conta de que o irmão SIDNEY passou a residir com a mãe e o Réu ADRIANO,
após a chegada da pandemia e por questões financeiras. E da reconfiguração familiar teria
resultado uma medida protetiva da mãe contra ADRIANO, que saiu de casa. Tal fato não é
negado pelo Réu, que, porém, atribui a culpa ao irmão SIDNEY; apesar disso, afirmou ter
sempre mantido contato com a mãe (evento 49 e 51, APM).
A seguir, passa-se a examinar a alegada ajuda financeira ao irmão SIDNEY e às
filhas deste (sobrinhas do Réu).
Conquanto o Réu tenha declarado que o irmão era acometido pelo vício de
drogas (cocaína) e álcool, tais referências não encontram o esteio necessário nos demais
elementos informativos e probatórios encartados no Inquérito e na Ação Penal Militar.
Por sua vez, o irmão SIDNEY reconheceu a sua debilidade econômica, mas
afirmou, de forma categórica, que nunca foi sustentado pelo Réu. Negou, também, que as
suas filhas tivessem recebido algum auxílio do tio ADRIANO (evento 49, VIDEO1, a partir
de 13min 18 seg até 14min 40 seg, APM).
Ainda que a versão do Réu possa parecer verossímil, as declarações judiciais da
ex-cunhada não a ratificam.
A Sra. ALICE REGINA PARO declarou que as pensões das 2 (duas) filhas eram
pagas de acordo com o aprazado, não conseguindo precisar e detalhar a origem do dinheiro,
já que estava separada do SIDNEY desde 2016. O contato entre ambos se cingia às questões
concernentes às filhas, de modo que ela não detinha informação segura sobre a situação
econômica daquele grupo familiar (evento 50, VIDEO1, a partir de 10 min e 30 seg, APM).
A documentação acostada na fase de diligência, por igual, não se revela
suficiente e idônea para corroborar a tese de estado de necessidade.
Ainda que a DPU tenha requerido e logrado a renovação do prazo para a
juntada do material, em razão de supostas dificuldades, a prova documental oferecida pelo
Réu não se reveste dos atributos jurídicos necessários para evidenciar a força probante
de quitação de débitos (evento 68, APM).
A prescrição médica para exame de COVID da pensionista Sra. CECY e as 2
(duas) contas de luz, respectivamente, de R$ 432,96 (quatrocentos e trinta e dois reais e
noventa e seis centavos) e de R$ 371,29 (trezentos e setenta e um reais e vinte e nove
centavos), por si sós, não legitimam o aduzido estado de necessidade.
Em relação à Sra. CECY, é conclusiva a prova oral no sentido de que vivia aos
cuidados de uma boa clínica de repouso e, nas intervenções de maior complexidade, era
assistida pelo Hospital da Aeronáutica (evento 49, VIDEO1, a partir de 11 min a 12min e 50
seg, APM).
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De relevante, a Defesa apresentou uma planilha de débitos em favor de uma
clínica de idosos, totalizando R$ 39.304,45 (trinta e nove mil trezentos e quatro reais e
quarenta e cinco centavos), relativos aos meses de janeiro a julho de 2020, portanto, bem
antes do óbito (25/4/2021). Todavia, sequer há referência de quando o documento foi
elaborado nem a assinatura de quem o produziu.
Ademais, o Réu mencionou, em Juízo, a existência de uma ação judicial de
cobrança desses valores (evento 51, VIDEO1, a partir de 1 min e 23 seg, APM). Mas não se
desincumbiu de carrear aos autos qualquer documento sobre a identificação e o andamento do
alegado processo, menos ainda que os débitos tenham sido quitados com os valores que ora
perfazem a materialidade delitiva dos presentes autos, nem mesmo se chegaram a sê-lo.
À evidência, cuida-se de Réu que tem a Advocacia por profissão, o que
significa que bem conhece a seara jurídica e não teria grau algum de dificuldade para juntar
documento judicial idôneo que comprovasse a existência da referida ação de cobrança.
Em suma, é indubitável que tanto a prova oral como a documental produzida na
Ação Penal não são aptas para embasar o estado de necessidade.
Passa-se, então, à análise das informações contidas nos autos do Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 7000025-98.2024.7.02.0002, referente ao
período de 25/4/2021 a 30/7/2022, época em que perdurou o engodo.
De modo substancial, os autos do PQS também não robustecem a tese da DPU
de que o Réu ADRIANO, realmente, provia o sustento de sua família.
Não há registro bancário nesse sentido. Ao revés, há registros de câmera de
segurança de que o Réu sacava dinheiro em caixa eletrônico; há transferências bancárias de
quantias para a sua conta pessoal; e, sobretudo, há transferências de maior vulto, em um
total de R$ 160.169,52 (cento e sessenta mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e dois
centavos), para a conta de uma senhora de nome NATÁLIA, que não foi ouvida na APM
(evento 29, EXTR_BANC11, EXTR_BANC12 e EXTR_BANC13, PQS nº 7000025-
98.2024.7.02.0002).
No interrogatório, todavia, o Réu declarou que usava a conta da sua ex-esposa,
de mesmo nome, para movimentar o dinheiro da conta da avó falecida, por ter restrições na
conta pessoal devido a problemas judiciais na esfera trabalhista (evento 51, VIDEO1, a partir
de 3 min e 45 seg, APM).
Por derradeiro, não se pode desvincular a tese de estado de necessidade do fato
de o Réu exercer a profissão de Advogado e, consoante ligeiramente mencionado no
interrogatório, usufruir de uma aposentadoria. Por certo, tais aspectos permitem concluir
que havia outras opções lícitas e viáveis para sanar eventuais dificuldades econômicas, de
modo que lhe era perfeitamente exigível conduta diversa.
Também não se coaduna com uma conduta exigível a contínua resistência em
assumir a confissão de dívida junto à Força Aérea, que lhe propunha formas de parcelar e
quitar o débito. A despeito de o Réu ter reconhecido que se apropriou de um valor pecuniário
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não lhe era devido, em várias ocasiões no IPM e na própria APM, discorreu sobre o
interesse de devolver o numerário, permanecendo tal promessa apenas no discurso, sem
envidar qualquer esforço concreto nesse sentido.
Repisa-se que essa é uma das razões que levou a douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, em seu Parecer, a rejeitar a oferta do ANPP.
Diante desse contexto, não há como acolher-se a tese de estado de necessidade
para afastar a responsabilidade do Réu na indevida movimentação da conta bancária da
pensionista falecida, nomeadamente por inexistir prova cabal, de qualquer espécie, de
que os valores fossem destinados ao sustento da família.
Assim também se posiciona a jurisprudência desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 240, §§ 1º E 2º, E 251 DO CPM. FURTO
ATENUADO
E
ESTELIONATO
TENTADO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. CONFISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. O alegado estado de necessidade não
ficou comprovado, as alegações de dificuldades financeiras desacompanhadas de outras
provas cabais e capazes de demonstrar a existência de um estado de necessidade exculpante
não justificam a aplicação da excludente de culpabilidade e, muito menos, a prática de
condutas criminosas, sendo, portanto, exigido do Apelante comportamento conforme o
direito. Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000110-81.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 25/4/2024, Data de Publicação: 6/5/2024, grifo
nosso).
No segundo pleito defensivo, a DPU requereu a esta Corte Castrense o devido
sopesamento da confissão judicial na segunda fase da dosimetria da pena. Nesse diapasão,
assim se manifestou:
“Verifica-se que o MM. Juízo não aplicou a atenuante da confissão, ainda que pudesse vir a
considerá-la parcial, ao caso em tela.
Como é possível observar do interrogatório do acusado, esse reconheceu a conduta por ele
realizada. Buscar justificar o motivo de tê-la praticada, smj, não descaracteriza o instituto da
confissão.
Além disso, houve a menção expressa do MM. Juízo no sentido de que o apelante admitira a
prática do delito na r. Sentença, quando apontara que ‘O acusado sabia que não fazia jus ao
recebimento do referido benefício de sua falecida avó e do caráter fraudulento da prova de
vida realizada, conforme confessou em sedes pré-processual e processual.’
Todavia, na dosimetria da sentença, quando atenuantes e agravantes são sopesadas, a
atenuante da confissão não estava presente.” (evento 141, RAZAPELCRIM2, p. 5, APM).
Sob essa perspectiva, a Defesa colacionou o Habeas Corpus nº 82.337, julgado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em 25/2/2003. No Acórdão, a Relatora
Ministra Dra. ELLEN GRACIE assentou que a “confissão espontânea, ainda que parcial, é
circunstância que sempre atenua a pena, ex vi do artigo 65, III, d, do Código Penal, o qual
não faz qualquer ressalva no tocante à maneira como o agente a pronunciou. [...]”. (Grifo
nosso).
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, por igual, a DPU lastreou o seu pleito com a citação do Habeas Corpus nº
200760/SP, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão relatado
pela Ministra Dra. LAURITA VAZ, em 13/8/2013, no qual a Corte Cidadã estabeleceu que
“5. A atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, tem caráter objetivo,
configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado, perante a
autoridade, da autoria do delito, não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos. [...]”
(Grifo nosso).
Apesar de o Representante do MPM, em Contrarrazões, ter se manifestado a
favor do segundo pleito, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou em sentido diverso,
destacando que, além “de não se ter rigorosamente confissão da prática de crime, ao
contrário, procurou justificar a conduta criminosa tentando incidir dirimentes descabidas”
(evento 9, Apelação nº 7000065-80.2024.7.02.0002).
Não obstante os argumentos defensivos, há diferença invencível no parâmetro
da confissão judicial, ao se contrastarem os dispositivos do Código Penal comum e do
Código Penal Militar. Veja-se:
CÓDIGO PENAL COMUM
Circunstâncias atenuantes
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984) [...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

CÓDIGO PENAL MILITAR
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes [...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem; [...] (Grifo nosso).
Ocorre, portanto, que a norma de regência especializada (CPM) demanda uma
condição não capitulada na norma penal comum, qual seja, que a autoria seja ignorada ou
imputada a outrem. Não se cuida de uma omissão na legislação militar, de forma que resta
desautorizada a aplicação da norma comum, nos termos preceituados no art. 3º, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar.
Na hipótese dos autos, a escorreita delimitação da autoria delitiva não dependeu
da confissão levada a efeito pelo Réu, quando ouvido no Inquérito e em Juízo.
Para tanto, a aposição da assinatura na falsa prova de vida realizada já indicava,
seguramente, o autor da fraude. Acrescenta-se a isso a curatela judicial por meio da qual o
Réu assumiu a incumbência pela assistência da avó, inclusive para as questões financeiras.
Nessa conjuntura, os autos da PQS também robusteceram a autoria delitiva, já que elucidam,
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indene de dúvidas, quem é o agente responsável por toda a movimentação bancária,
inclusive, com a anexação de fotografias do Réu, ao efetuar saques nos caixas eletrônicos a
partir do uso do cartão e da senha.
Vislumbra-se, pois, manifesto acerto na Sentença recorrida, em afastar a
aplicação da atenuante da confissão, máxime porque a autoria do delito não era ignorada ou
imputada a outrem.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior Militar quanto ao
reconhecimento da atenuante tão somente quando houver decisiva contribuição para a
elucidação da autoria. Anota-se:
“EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR. APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. [...]. A autoria do crime não era mais desconhecida
quando o réu decidiu confessar ter praticado o delito de receptação, de maneira que não
havia mais dúvidas sobre sua participação na empreitada delitiva. [...]. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº
7001015-86.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 14/11/2024, Data de Publicação: 13/12/2024, grifo nosso).
Ancorado nesse entendimento, tem-se que não comporta acolhida o pleito
defensivo de aplicação da atenuante da confissão.
Na primeira fase da dosimetria, a Magistrada a quo elevou a pena-base na
fração de 1/6 (um sexto), sopesando as circunstâncias judiciais negativas de intensidade do
dolo e de extensão do dano, resultando a pena-base fixada no patamar de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão.
Dada a ausência de agravantes e de atenuantes para o cálculo da segunda fase,
bem como a inexistência de causas de aumento e de diminuição na terceira fase da dosimetria
da pena, o patamar restou inalterado. A Sentença a quo bem sopesou a prova dos autos,
revelando-se acertada a fixação da pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.
Como último pedido, a DPU postulou que esta Corte Castrense avaliasse a
possibilidade do deferimento da suspensão condicional da pena, denegada na Sentença
condenatória. Entretanto, em razão do patamar da pena definitiva, tal demanda esbarra no
óbice do art. 72 do CPM
6 e do art. 606 do CPPM
7, os quais limitam a aplicação do sursis aos
sentenciados à pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois), vedando, portanto, o
benefício ao vertente caso.
No tocante à Manifestação da DPU, em 7/4/2025, registra-se que os argumentos
defensivos estão devidamente abordados neste voto.
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, não havendo
qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal da Réu, nem mesmo legitimar
a conduta delitiva nos termos postulados pela Defensoria Pública da União.
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de Apelação,
de rejeitar a preliminar defensiva e, no mérito, de negar-lhe provimento, mantendo-se
incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença vergastada.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371041v4 e do código CRC 61b913cd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 09/05/2025, às 15:01:29
1. SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022): “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o
Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
2. Causas impeditivas da prescriçãoArt. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução
penal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
3. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
4. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume VII – arts. 155 a 196. Rio de Janeiro: Edição Revista
Forense, 1955, p. 159.
5. Estado de necessidade, com excludente de culpabilidadeArt. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito
próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde
que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
6. Requisitos da suspensão da penaArt. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos,
poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: [...] (Grifo nosso).
7. Art. 606. O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não inferior a 2 (dois) anos nem
superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que: [...] (Grifo
nosso).
7000065-80.2024.7.02.0002
40001371041 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR